Tribunal: STF
Processo: HC 186487
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 124.900/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 13/5/1973) foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VII, do Código Penal), cárcere privado (art. 148, § 2º, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 84 – fl. 5): 
    […] Certo é que EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, vulgo “sem fronteira”, qualificado e indiciado a fls. 865/871, concorreu de qualquer forma para o crime de homicídio, pois é o representante de maior hierarquia na facção naquela região, de quem partiu a ordem de matar a vítima do presente caso (“autor intelectual”).
    Consta, ainda, que EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, vulgo “sem fronteira”, qualificado e indiciado a fls. 865/871, EVERTON GUIMARÃES MAYER, vulgo “Tom”, qualificado e indiciado a fls. 433 do apenso, FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO, vulgo “Pururuca”, qualificado e indiciado a fls. 214/224 do apenso, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Tirulipa”, qualificado e indiciado fls. 830/837, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, vulgo “Tufão” ou “Luizinho”, qualificado e indiciado a fls. 419 do apenso, RICARDO VIEIRA DINIZ, vulgo “Boy” qualificado e indiciado a fls. 426 do apenso e ELIANE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, vulgo “Neguinha” qualificada e indiciada a fls. 791/800, integram, pessoalmente, organização criminosa, conhecida como “primeiro comando da capital – pcc”, em cuja atuação há emprego de arma de fogo. 
    Por fim, certo é que EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, vulgo “Sem fronteira”, qualificado e indiciado a fls. 865/871, exerce o comando coletivo da referida organização criminosa na região em que Juliane foi capturada, na função como “disciplina”.
    Segundo o apurado, em horário incerto, mas durante o dia, em 1º de agosto de 2018, a vítima Juliane, que era Policial Militar e estava em dia de descanso, foi visitar um casal de amigos em Paraisópolis, Leandro Oliveira dos Santos e Ivanice Nascimento Souza. Já no período da noite, terminada a confraternização, ainda com vontade de se divertir e beber, Juliane foi até um bar na companhia de duas jovens moradoras da região que havia conhecido naquele dia, Larissa Mesquita Melo da Silva e Ariane da Silva Pereira . Nesse bar, acabou se envolvendo afetivamente com Gabriela Pereira Carneiro e, enquanto dançava, a arma de fogo que trazia na cintura ficou visível. Nesse mesmo contexto, um dos rapazes que estava no bar, Rafael Vieira de Carvalho, reclamou o sumiço de seu celular. Instalou-se, então, um tumulto. 
    Certo é que, já na madrugada de 2 de agosto, pouco tempo depois dessa confusão por conta do desaparecimento do celular, os denunciados vulgos “Tom” (EVERTON GUIMARÃES MAYER, “Pururuca”, FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO, “Tirulipa” (FELIPE OLIVEIRA DA SILVA), “Tufão” (LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS), ”Boy” (RICARDO VIEIRA DINIZ), “Neguinha” (ELIANE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO) e o finado “Alan Batata”, armados, foram ao local, informados de que lá havia alguém portando uma arma de fogo, que seria policial. Foi então que renderam Juliane, empregando violência, durante o que a arma que ela trazia na cintura, sob as vestes, disparou, lesionando-a em sua própria virilha (cf. laudo fl. 1.292). Já privada de sua liberdade, pois impedida de lá sair e de ser socorrida, com emprego de violência, Juliane foi colocada dentro de um automóvel e retirada do local pelos denunciados acima citados, a mando do ”Sem fronteira” (EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX), conforme mensagens obtidas nos aparelhos de telefonia celular apreendidos no feito (auto de apreensão a fl. 32, laudo a fls. 388/399 do apenso). 
    Levada para lugar incerto da comunidade Paraisópolis, a vítima foi espancada e submetida a intenso sofrimento, tendo permanecido sob o poder de seus algozes por, no mínimo, quatro horas (entre o arrebatamento às 4 horas e o abandono do carro dentro do qual foi encontrado o cadáver, que se deu entre as 8 e as 12 horas e 30 minutos). Sofreu, assim, tormentos e suplícios, na dimensão física, moral e psíquica, que lhe causaram extremo sofrimento, por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade. 
    Enquanto isso, por volta das 9 horas da manhã de 02 de agosto, em verdadeira orquestração de tarefas, os denunciados “Tirulipa” (FELIPE OLIVEIRA DA SILVA) e “Neguinha” (ELIANE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO), afastaram-se momentaneamente dos seus parceiros e abandonaram a motocicleta da vítima, uma “Yamaha Fazer” cor preta, placas FFJ3672, na Rua Banibas, em frente ao número 268, Alto de Pinheiros, nesta capital (boletim de ocorrência a fls. 23/25). A ação dos dois agentes foi registrada por câmeras de segurança instaladas nesse endereço (fls. 360/364 e fls. 641/655). 
    Apurou-se que, após o sequestro, em horário e local incertos, entre as 4 e as 12 horas e 30 minutos do dia 02 de agosto de 2018, a vítima foi colocada no porta malas do já citado Honda Civic, e indivíduo não identificado a executou mediante um disparo de arma de fogo encostado à sua testa. 
    […]
    Os laudos periciais demonstram que a vítima foi inicialmente atingida por dois disparos de arma de fogo na virilha, efetuados por dentro de sua roupa (fls. 301/317 do apenso). Deles se extrai que apenas depois de algum tempo é que ela foi ferida por um tiro encostado ao crânio, ao que sobreveio a morte. Neles também se verifica que ela passou por intenso sofrimento físico e psicológico durante o sequestro, pois apresentava sinais de espancamento, foi deixada em um ambiente molhado, sem as mínimas condições de higiene, em cárcere privado, com sangramento na virilha, até o momento da sua execução (laudo de exame necroscópico a fls. 740/750). 
    Certo é que […] concorreram para a prática do delito de homicídio em questão, já que, como integrantes de organização criminosa, seguindo ordens do seu líder EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, vulgo “Sem fronteira” além de terem emprestando presença física encorajadora, arrebataram a ofendida, subjugaram-na e a privaram da sua liberdade, tendo-a levado a outro local desconhecido, mantendo-a sob seu poder e vigilância, até que fosse executada. 
    […]
    Ademais, é certo que o denunciado EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, vulgo “Sem fronteira”, desempenha a função de “disciplina” na organização criminosa, pois é aquele que, entre outras funções, está incumbido de disseminar a ideologia da facção junto à comunidade local, e de resolver conflitos envolvendo membros dessa comunidade, dando ordens aos seus “subordinados” (cf. Relatório a fls. 845/861). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 86):
    Habeas Corpus – Pedido de liberdade provisória – Excesso de prazo. Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. Ordem denegada.
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, não devendo ser constatado a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir, nem mesmo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora, tendo em vista que a presente delonga decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação de 4 delitos graves e uma pluralidade de réus (7), presos em comarcas diferentes, onde 2 dos acusados encontram-se foragidos. Ademais, a contrario sensu do alegado, a denúncia foi recebida em 10/10/2018, no qual o ora agravante, mesmo possuindo defensor constituído, não apresentou defesa, havendo o aditamento em 14/2/2020. 
    Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a prisão do paciente perdura por mais de 690 (seiscentos e noventa) dias, sem sequer ter, ao menos, data para o início da audiência de instrução e julgamento; (b) A partir deste ato de recebimento da denúncia inicia-se a delonga processual, os inúmeros problemas ocorridos nos autos, como problema na perícia de provas, acesso dos patronos aos autos, desídia do cartório no cumprimento de determinações; e (c) que não há publicação para os Defensores apresentarem as respectivas defesas, mesmo porque tal ato seria impossível, vez que as provas necessárias para o claro entendimento da acusação apresentaram problemas. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Com efeito, consta dos autos que a Corte estadual bem explanou a ausência de excesso de prazo da prisão preventiva do ora agravante com base em elementos concretos, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, verificando-se a complexidade da causa, com diversos réus (7), com apuração de 4 delitos, concluindo, assim, que o feito segue regular a tramitação, conforme se verifica: 
    Os autos versam sobre a morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte, cujo corpo foi encontrado no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 20h00, na Rua Cristalino Rolim de Freitas, n° 321, Jardim Campo Grande, nesta Capital. 
    Consta que, através de diversas denúncias, chegou-se à pessoa de Everaldo Severino da Silva Feliz, vulgo "Sem Fronteira", já conhecido nos meios policiais como integrante do alto escalão do crime organizado, que atua na comunidade de Paraisópolis. As denúncias deram conta de que o paciente estaria envolvido no desaparecimento e, à época, provável homicídio de Juliane. 
    No dia 07 de agosto de 2018, decretou-se a prisão temporária do paciente pelo prazo de 15 dias. 
    Cumprido o mandado de prisão, bem como realizadas novas diligências, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária. 
    Em 21 de agosto de 2018, deferiu-se a prorrogação da prisão pelo prazo de 30 dias. 
    Em consulta ao site desta C. Corte, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente no dia 04 de outubro de 2018, bem como convertida a prisão temporária em preventiva dos demais suspeitos. 
    Consta, ainda, que, por decisão proferida no dia 06 de agosto de 2019, a i. Magistrada afastou a tese de excesso de prazo, sustentando tratar-se "processo extremamente complexo, que conta com sete réus, sendo que cinco deles encontram-se presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em outras comarcas. Ademais, os autos aguardam a citação de dois dos acusados, os quais se encontram foragidos, além da apresentação de defesa preliminar por parte dos réus já citados" (fls. 1493/1496). 
    Informou, ainda, o juízo impetrado que a denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2018 e que o paciente foi citado (fls.1157), possui defensor constituído (fls. 1167/1411) e não apresentou defesa. 
    Asseverou, outrossim, que os autos aguardam a apresentação de defesa por parte dos réus já citados e a citação de dois acusados. "Atualmente, considerando a extrema complexidade do feito, as decisões de fls.1482/1485 e 1491 ainda estão em fase de cumprimento" (fls. 1594). 
    Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto. Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que sua superação não gera a liberação automática do encarcerado. 
    Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado com as dificuldades do processo. 
    Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das circunstâncias de cada caso (fls. 1.605/1.610) 
    Dessa forma, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo, pois, a contrario sensu do alegado, a denúncia foi recebida em 10/10/2018, no qual o ora agravante, mesmo possuindo defensor constituído, não apresentou defesa, havendo o aditamento em 14/2/2020. Não pode ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora, restando claro que a delonga decorre da complexidade do feito e da pluralidade de réus, presos em comarcas diferentes, onde 2 dos acusados encontram-se foragidos. 
    Sobre o tema, trago à colação os julgados da Quinta e Sexta Turma que julgam matéria criminal neste Superior Tribunal de Justiça – STJ: [...] 
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 
    Bem se percebe que há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus - presos em comarcas diferentes, onde 2 dos acusados encontram-se foragidos - e a complexidade dos crimes em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente